Tribunal: TJPA
Processo: 0800247-18.2022.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10817 - Uso de documento falso
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800247-18.2022.8.14.0096

APELANTE: RUBNILSON DA CUNHA AMADOR

ADVOGADO DATIVO: JOAO VICTOR SILVA SILVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará, que condenou o apelante pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.000 (mil) dias-multa.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a anulação da ação penal em razão da ilicitude das provas; (ii) a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal; (iv) a aplicação da fração máxima de redução pelo tráfico privilegiado; e (v) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a entrada dos policiais na residência do apelante, no cumprimento de mandado de prisão, gerou prova ilícita;

(ii) saber se a conduta do réu deve ser desclassificada para uso pessoal de drogas;

(iii) saber se a pena deve ser redimensionada, com a aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado;

(iv) sabe se há a possibilidade da aplicação do artigo 44 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada dos policiais na residência do apelante, no cumprimento de mandado de prisão, é legítima. Ademais, a apreensão das substâncias ilícitas entorpecentes, no momento do cumprimento dos mandados de prisão do réu, se encontra abrangida pelo princípio da serendipidade. Precedentes do STJ.

4. A quantidade de droga apreendida – 910 g (novecentos e dez gramas) de maconha –, associada às circunstâncias da prisão, evidencia a destinação comercial do entorpecente, inviabilizando a desclassificação para uso pessoal.

5. A pena-base foi fixada com exasperação indevida, sem fundamentação idônea em relação a vetores como culpabilidade, motivos e consequências do crime. Redução ao patamar de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

6. Considerando que a quantidade da droga já foi valorada na pena-base, a fração de redução do tráfico privilegiado deve ser fixada no patamar máximo de 2/3 (dois terços), resultando na pena definitiva de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias-multa.

7. Mantido o regime inicial semiaberto, tendo em vista a presença de circunstância judicial negativa e a expressiva quantidade de droga. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III.

DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação criminal parcialmente provida.

Tese de julgamento:

"1. O cumprimento de mandado de prisão autoriza o ingresso de policiais na residência do réu e legitima o encontro fortuito de provas.

2. A destinação comercial do entorpecente apreendido inviabiliza a desclassificação para uso pessoal.

3. A quantidade de droga não pode ser valorada para exasperar a pena-base e, simultaneamente, reduzir a fração do tráfico privilegiado"

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 293; CP, arts. 33, §3º, e 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 559.652/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23/06/2020; STJ, AgRg no HC 703.948/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/03/2022; STJ, AgRg no HC 876.898/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/03/2024; TJPA, Súmula 17; TJPA, Súmula 23.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por Rubnilson da Cunha Amador, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de São Francisco do Pará/Pa, que o condenou pela prática do delito disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 à sanção de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 1.000 (mil) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou,
ipsis litteris
(Num. 17046557 - Págs. 1 a 7):

a) Preliminarmente, Anular a presente ação penal, haja vista que a apreensão da substância decorreu de conduta ilegal dos policiais, maculando, desta forma, todas as provas que decorreram de tal ato;

b) No mérito, desclassificar a conduta do sr. Rubnilson para o delito do art. 28 da lei 11.343/06, haja vista que não há elementos que evidenciem o comércio do entorpecente;

c) Redimensionar a pena-base, visto que exacerbada, estipulando-a no patamar mínimo (5 anos), pois as circunstâncias judiciais são favoráveis ao Apelante;

d) Aplicar – no seu grau máximo, qual seja, 2/3 – a redução prevista no § 4º, do art. 33 da sobredita Lei de Drogas;

e) Por fim, redimensionar a pena definitiva, de forma que – restando-a fixada em patamar igual ou inferior a 4 (quatro) anos – se converta em restritivas de direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal.

As contrarrazões deram-se pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 17046560 - Págs. 1 a 8).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo parcial provimento do recurso, apenas para que a pena base aplicada ao réu seja revista pela D. Corte de Justiça Estadual (Num. 17974295 - Págs. 1 a 22).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. FISHING EXPEDITION.

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

In casu
, não identifico as nulidades apontadas pela defesa. Explico.

Do conjunto probatório dos autos, extraio que:

1) O ora apelante possuía dois mandados de prisões expedidos em desfavor, um do Estado do Ceará (MP nº 0029118-64.2009.8.06.0001.0002) – do qual estava foragido do sistema desde o ano de 2009 – e outro do Amapá (MP nº 000003496-74);

2) Após levantamento da inteligência e informações extraídas da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará, foi constado que o réu estava residindo no Município de São Francisco do Pará, momento em que foi solicitada diligência para o cumprimento das aludidas ordens judiciais;

3) Chegando na residência do réu, esse, no momento de sua abordagem, apresentou documento de habilitação com nome diverso - Roberto de Souza Amador -, culminando na vistoria casa, onde foram encontravas as drogas em questão
,
além de 02 (duas) camisas pretas com inscrições e emblemas da polícia federal.

Destaco que, conforme a jurisprudência do STJ, o mandado de prisão expedido por autoridade competente, nos termos do disposto no art. 293 do CPP, é suficiente para autorizar o ingresso dos policiais no domicílio do réu, durante o dia, independentemente de permissão específica para a entrada na residência ou do consentimento do morador (HC n. 559.652/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 26/6/2020.)

Nesse contexto, não observo nenhuma ilegalidade, o que se tem, neste caso, é o encontro fortuito de provas, também chamado pela doutrina de serendipidade, como bem ressaltou a d. Procuradoria de Justiça, não havendo que se falar em irregularidade ou vício na diligência ou nas provas obtidas no curso de sua execução.” (AgRg no HC 703948/SC, REL. MIN. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJE 11/03/2022)

Para corroborar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL VÁLIDO ACERCA DE CRIME DIVERSO. ENCONTRO FORTUITO DE DROGAS EXPOSTAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame 1. Habeas corpus visando o trancamento de ação penal por tráfico de drogas, alegando ilicitude da prova obtida por busca pessoal sem fundada suspeita.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade da busca domiciliar realizada, com encontro fortuito de drogas, o que valida as provas obtidas em decorrência dessa busca.

III. Razões de decidir 3. A busca foi amparada por mandado judicial para apuração de crime diverso, resultando em encontro fortuito de provas, o que é válido segundo a jurisprudência.

5. A continuidade da busca foi justificada pela presença de drogas à vista, descaracterizando a alegação de fishing expedition.

IV. HABEAS CORPUS DENEGADO.

(HC n. 838.392/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024.)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO MANDADO. ART. 243 DO CPP. REQUISITOS DEMONSTRADOS.

(...)

5. De outra parte, ainda que a medida invasiva tenha sido autorizada no curso de investigação relativa a delito diverso, o que se tem, neste caso, é o encontro fortuito de provas, também chamado pela doutrina de serendipidade, não havendo que se falar em irregularidade ou vício na diligência ou nas provas obtidas no curso de sua execução (AgRg no HC n. 703.948/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 11/3/2022).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 198.226/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Nos termos do disposto no art. 293 do CPP, o mandado de prisão expedido por autoridade competente é suficiente para autorizar o ingresso dos policiais no domicílio da ré, durante o dia, independentemente de permissão específica para a entrada na residência ou do consentimento do morador" (HC n. 559.652/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 26/6/2020.)

2. Insurge-se o agravante contra o fenômeno jurídico da serendipidade , circunstância em que o cumprimento de uma medida judicial produz, fortuitamente, a localização de indícios do cometimento de outro crime que não o originalmente apurado, o que é perfeitamente admitido na jurisprudência pátria.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 876.898/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

Dessa forma, rejeito a preliminar.

03- DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 17046546 - Págs. 4 a 6):

(...)

Em relação ao delito de tráfico de drogas, a materialidade do delito foi comprovada por Auto/termo de exibição e apreensão (ID 67927850 - Pág. 15), Laudo toxicológico provisório (ID 67927850 - Pág. 16) e, especialmente, por Laudo toxicológico definitivo (ID 88176773). Este indicou testagem positiva do material periciado para “o grupo Cannabinóides e substância química Delta 9-Tetrahidrocanabinol (T.H.C.), classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como MACONHA.”

Resta, no entanto, avaliar os elementos de provas produzidos que dizem respeito à autoria do delito e à responsabilidade criminal do acusado. Procederei à análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas coletadas nos autos.

Os três policiais civis ouvidos durante a instrução processual – Reinaldo Mendonça Gomes Júnior, Paulo Márcio da Silva Aragão e Valber Silva dos Santos, de forma uníssona, contaram que participaram das diligências de cumprimento de mandado de prisão em desfavor do denunciado RUBNILSON. Disseram que ao identificaram o acusado, este se apresentou como “Roberto”, apresentou documento de habilitação de trânsito com este prenome e somente depois admitiu que era Rubnilson. Contaram ainda que após revista no imóvel foram encontradas duas camisas da polícia federal e duas porções de droga de aproximadamente 1,0 kg que aparentava ser maconha, a qual o acusado teria confirmado que lhe pertencia, apesar que indicar destinação para consumo próprio.

Por sua vez, a informante Ana Célia de Oliveira Amador, esposa do acusado, disse que não foi encontrada porção de droga em sua casa, bem como que o nome atual do acusado é “Roberto Souza Amador”. Já a informante Odaíza Sousa Amador, mãe do acusado, contou que o nome correto do acusado é Roberto Souza Amador, já que este teria conseguido judicialmente alteração do nome do acusado em São Miguel do Guamá/PA.

O acusado RUBNILSON negou a prática do crime que lhe é imputado. Confirmou que a droga apreendida lhe pertencia, no entanto, afirma que era destinada ao consumo pessoal. Por fim, contou que aos 23 anos passou a se chamar Roberto Souza Amador, quando conseguiu alteração judicial em São Miguel do Guamá/PA na mesma ocasião em que procedeu à retificação do nome de sua genitora.

Encerrada a instrução processual, observo testemunhos seguros e convincentes prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação dão conta de que o acusado incorreu na conduta delitiva de tráfico de drogas. Destaco que foi encontrado em sua casa porção em quantidade incompatível com o uso pessoal. Noto ainda que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível e inclusive conflita com a versão apresentada pela informante Ana Célia, a qual indicou que não havia drogas na residência.

Nesse sentido, considerando todo o conjunto probatório presente nos autos, resta suficientemente demostrada autoria delitiva do acusado quanto ao delito do art. 33, caput da Lei 11.343/2006 – notadamente pela subsunção às modalidades de guardar e ter em depósito. Quanto à tese da defesa do acusado sobre a necessidade de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 relativos ao consumo pessoal, entendo que não merece prosperar.

Além da defesa não constituir prova suficiente para configuração de consumo pessoal da quantidade de droga apreendida, seguindo a intelecção do disposto no art. 28, § 2º, da referida Lei Antitóxico, é possível asseverar que, considerando as circunstâncias que circundam o fato – notadamente a elevada quantidade de drogas, a conduta por ele praticada não se amolda à modalidade de tráfico de entorpecentes para uso pessoal.

Cumpre consignar, ainda, que a prova da mercancia para a caracterização do crime em cotejo não é elemento essencial do tipo, já que a Lei nº 11.343/2006 trouxe em seu art. 33 o chamado tipo penal congruente, o qual não exige, para a adequação típica do fato à norma, qualquer elemento subjetivo adicional, tal como a finalidade comercial, de modo que a valoração das circunstâncias deve ser feita em conjunto com o disposto no art. 28, acima referido.

A respeito do tema, trago à baila o seguinte precedente:

(...)

Consigna-se ainda que a validade e legalidade dos depoimentos policiais que atuaram na prisão do acusado já encontra balizas na jurisprudência pátria, consoante se verifica abaixo:

(...)

Por derradeiro, tenho que não é possível afirmar de pronto que o acusado seja integrante de organização criminosa, tampouco se dedique a atividades criminosas, sendo cabível suas adequações ao típico “pequeno traficante”. Nesse sentido, entendo incidir, na espécie, a norma contida no § 4º do art. 33 da ‘Lei Antidroga’.

Nesse tom, vê-se que o legislador apenas estipulou os pressupostos para a incidência do benefício, porém deixou de estabelecer os critérios para a escolha entre a menor e a maior fração indicadas para a diminuição da reprimenda pela incidência do aludido parágrafo. Por isso, entendo que devem ser levadas em consideração, para uma correta fixação do quantum a ser reduzido, as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do agente, valoração esta que será realizada no momento oportuno da aplicação da pena.

Com efeito em relação ao crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, considerando os elementos de prova constantes dos autos, não havendo prova de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve o acusado ser condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 17046360 - Pág. 15) mostrando a apreensão do entorpecente em questão;

b)

nos laudos toxicológicos, provisório e definitivo (Num. 17046360 - Págs. 16 a 17 e Num. 17046513 - Págs. 1 a 2), os quais a atestam a natureza deletéria do entorpecente – 910 g de maconha -

apreendido com a ora apelante;

c)

Depoimento dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do réu, encontrando em sua residência os entorpecentes em questão entorpecentes.

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, também, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE REGISTRARAM O FLAGRANTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. Insubsistente o pleito desclassificatório para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita
. O depoimento de policial militar no desempenho de sua função pública possui presunção de legitimidade, somente podendo ser derrogada com a apresentação de evidências em contrário. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(Destaquei)

(2018.03207097-04, 194.056, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Destarte, em que pesem os argumentos defensivos, como já demostrado acima, há um conjunto de fatos, provas e indícios, tudo concatenado a demonstrar que o apelante realmente perpetrava o delito de tráfico de drogas, impondo-se a manutenção da condenação pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

É importante ressaltar que, considerando as circunstâncias em que se deu a ação – sobretudo a expressiva quantidade de entorpecente (910g de maconha) - não ensejam a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando que aquele, de fato, praticava a traficância.

Ademais, importante explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato trazer consigo substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

04 – DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. CORREÇÃO DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA A MÁXIMA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
ipsis litteris
, o trecho correlato do ato (Num. 17046546 - Págs. 7 a 8):

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, avaliando as circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 c/c as do art. 59 do CP, tenho o seguinte:

A) Quanto à natureza do entorpecente apreendido, tem-se que pode causar dependência psíquica, consoante informa a perícia (ID 88176773);

B) A quantidade das substâncias entorpecentes encontrada é elevada;

C) Quanto à conduta social do réu, não há nos autos elementos suficientes a sua aferição, razão pela qual nada se tem a valorar;

D) Quanto à personalidade do agente não há nos autos elementos suficientes a sua aferição, razão pela qual nada se tem a valorar;

E) Quanto à culpabilidade, é grave, na medida em que, ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício;

F) Quanto aos antecedentes, em análise da certidão de ID 69819557 se verifica que contra o Acusado não existe sentença condenatória (Súmula 444, do STJ), com trânsito em julgado, por crime anterior ao do presente processo, razão pela qual nada se tem a valorar;

G) Os motivos do crime lhes são desfavoráveis, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade;

H) As circunstâncias do crime são desfavoráveis tendo em vista a constatação de que o acusado traficava drogas em sua própria residência, onde também residem duas menores de idade;

I) As consequências do crime não podem figurar em seu favor, uma vez que ilícitos desta natureza contribuem para o agravamento de grave problema de saúde pública, causado pela dependência química;

J) Não há comportamento da vítima a ser valorado.

Ao réu cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, verifico a inexistência de circunstância atenuante ou agravante.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, observo que incide em favor do réu uma causa de diminuição de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, conforme demonstrado, restando-me, nesse momento, fixar o quantum de mitigação. A par das circunstâncias que permeiam o presente caso (as preponderantes do art. 42 da Lei 11.343/2006, bem como as elencadas no art. 59 do Código Penal, todas acima analisadas individualmente), mormente, no contexto, a personalidade do agente, tenho como razoável e proporcional a diminuição no percentual de 1/6 (um sexto) da pena, passando a fixá-la em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, com valor do dia-multa fixado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do(s) fato(s) delituoso(s).

Desta feita, fica condenado e estabelecida a pena CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL contra o réu em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do delito. Ainda, sobrepesou a natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos (
artigo 42 da Lei 11.343/2006)
.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – se revelam de modo a serem negativadas, como bem fundamentou o juízo
a quo
, haja vista a constatação que o acusado realizava tráfico de drogas em sua residência, onde também residem duas menores de idade (STJ - AgRg no HC: 665374 MT 2021/0141281-5, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2023).

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal
.

A quantidade da droga apreendida com o apelante não pode passar desapercebida, principalmente, diante de expressividade – 910g de maconha (Num. 17046513 - Págs. 1 a 2); logo, deve ser valorada de modo preponderante e desfavorável.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 691/STF. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus ante decisum que indefere liminar no writ precedente, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal), o que não ocorre na espécie, sobretudo porque, ao que parece, a prisão está amparada na gravidade concreta da conduta,
evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido, a saber, cerca de 900g (novecentos gramas) de maconha.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 578.047/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 9/6/2020.) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. AUMENTO JUSTIFICADO. PROPORCIONALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. Esta Corte é firme no sentido de que a dosimetria penalógica é norteada por um critério trifásico, minuciado na aplicação conjunta dos arts. 68 e 59 do Código Penal.

2. Em se tratando de crimes previstos na Lei de drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao Magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

3. No caso dos autos, o Tribunal de origem procedeu à exasperação da pena-base com supedâneo em fundamentação concreta e idônea, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas.

4. "Os pedidos não formulados na petição de recurso em habeas corpus e, portanto, não apreciados na decisão que o julgou não são passíveis de conhecimento em agravo regimental, em razão da indevida inovação recursal" (AgRg no RHC n. 149.632/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 27/8/2021).

5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 682.092/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (05 a 15 anos de reclusão e multa 500 a 1500) dias-multa), porque remanescente

01 circunstância judicial desfavorável ao apelante, ainda sobrepesando a expressiva quantidade de entorpecente encontrada, aplico a pena-base em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 732 (setecentos e trinta e dois) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Não foi reconhecida nenhuma atenuante ou agravante de pena, no que a preservo em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 732 (setecentos e trinta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, foi concedida ao réu a benesse do tráfico privilegiado, contudo, foi aplicada a fração mínima, sem justificativa nova e idônea, merecendo correção.

Pois bem. Considerando que a quantidade da droga já, corretamente, foi utilizada para exasperar a primeira fase, aplico a aludida benesse ao apelante no seu patamar máximo, ou seja, em 2/3 (dois terços), visto que não há outro elemento apto a justifica a imposição em fração diferente.

Para mais fundamentar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADA SUSPEITA PARA BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...)

5. A dosimetria da pena não observou a jurisprudência desta Corte, pois a quantidade e a natureza da droga apreendida (cocaína e crack) foram utilizadas tanto na primeira fase, para aumentar a pena-base, quanto na terceira fase, para limitar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, configurando bis in idem.

6. Considerando a primariedade do recorrente e a ausência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas, é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, em sua fração máxima (2/3).

7. A pena definitiva, com a aplicação da redutora no patamar máximo, é fixada em 2 anos de reclusão, mais 200 dias-multa, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal. IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR A PENA

DO RECORRENTE, FIXANDO-A EM 2 ANOS DE RECLUSÃO, MAIS 200

DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO.

(REsp n. 2.176.663/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

Dessa maneira fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Fixo o regime inicial o
semiaberto
para seu cumprimento, haja vista a presença de uma circunstância judicial negativa e a expressiva quantidade de entorpecentes, nos moldes do artigo 33, §3º do Código Penal.

Pelos mesmos motivos, deixo de aplicar o artigo 44 do CP.

Inaplicável ao caso o artigo 77 do CP.

Para corroborar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

6. A fixação do regime semiaberto e a negativa de substituição da pena por restritiva de direitos foram justificadas pela existência de circunstâncias judiciais negativas.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A aplicação do princípio do in dubio pro reo não é cabível quando a condenação está fundamentada em provas robustas e não há necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.
2. A existência de circunstâncias judiciais negativas justifica a fixação de regime mais gravoso e a negativa de substituição da pena por restritiva de direitos".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.613/98, art. 1º; CPP, art. 155; CPP, art. 156; CP, art. 44. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.050.607/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023; STJ, REsp 1.482.076/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/4/2019.

(AgRg no AREsp n. 2.599.800/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.) (grifei)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 07/03/2025